Tribunal: STF
Processo: AR 1343
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-28
Data de publicação: 1991-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDEROU DESCABIDA
AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA DESPACHO MONOCRATICO,INDEFERITORIO DE
AGRAVO MANIFESTADO COM VISTAS A VIABILIZAR A APRECIAÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
         A CONSTITUIÇÃO, AO ATRIBUIR COMPETÊNCIA AO STF PARA JULGAR
AS AÇÕES RESCISÓRIAS DE SEUS JULGADOS, NÃO DISTINGUIU ENTRE DECISÕES
PROFERIDAS PELO PLENÁRIO, PELAS TURMAS OU POR SEUS MINISTROS, NO
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA QUE LHES SEJA CONFERIDA PELO REGIMENTO.
INTELIGENCIA DO ART. 259 DO RI/STF.
         PROVIMENTO DO RECURSO.